Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Apelação Cível. Guarda compartilhada com alternância do lar de referência.
1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
2. A alternância de residências por parte da menor não limita ou impede a configuração do principal objetivo do instituto da guarda compartilhada, qual seja, a participação em nível de igualdade dos genitores nas decisões que se relacionam aos filhos.
3. Verificado que a criança está adaptada e satisfeita, tendo ambas as residências como seu referencial, bem como que os seus interesses restarão resguardados se o arranjo familiar atualmente estabelecido for mantido, não há razão para modificá-lo.